Tribunal: TJES
Processo: 5012343-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012343-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REVICAR AUTO MECANICA LTDA
RECORRIDO: TOMY ACAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Revicar Auto Mecanica Ltda em face de Tomy Acai Industria e Comercio LTDA, em que alega que é prestadora de serviço de funilaria, e, sendo assim prestou serviço ao réu em 07.06.2023 quando emitiu a NF n° 1280 no valor de R$ 4.335,50, bem como a NF n°000.002.168 no importe de R$ 4.837,70, o que perfez o montante de R$ 9.173,20 a ser quitado em quatro parcelas de R$ 2.293,30. No entanto, o requerido providenciou o pagamento apenas da 1ª e 2ª parcelas, ficando pendentes a 3ª e 4ª, portanto, o autor seria credor da importância de R$ 4.586,6. Segue aduzindo que em 28.08.2024 emitiu a NF n° 000.002.373, no importe de R$ 2.268,37, bem como a NF n° 1427 no valor de R$ 320,00. Portanto, o montante devido seria de R$ 2.588,37, sendo que deveria ser quitado em duas parcelas de R$ 1.294,18, não tendo adimplido o réu. Dessa sorte, considerando as notas fiscais emitidas pelo Autor, o mesmo seria credor do montante de R$ 7.174,97, porém, devidamente atualizado apurou-se como crédito a importância de R$ 8.871,39.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, registro que o presente caso se trata de ação de cobrança em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços de mecânica supostamente firmado entre o recorrente e o recorrido. Todavia, o recorrente não apresentou nos autos contrato de prestação de serviço, notas fiscais com o aceite do devedor, ou qualquer outro meio de prova da relação jurídica entre as partes, como e-mail de cobrança, notificação extrajudicial, ou, ainda conversas de WhastApp.

Nesses moldes, compulsando os autos, constatei que a parte recorrente se furtou do seu dever legal e não demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, não restando comprovado que a parte recorrente é de fato credora do recorrido.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, considerando que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve a prestação do serviço, entendo que a ação cobrança não merece prosperar, uma vez que a mera emissão de nota fiscal não é suficiente para embasar o pedido de quitação do débito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)